Tribunal: STF
Processo: RE 1490024
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDE HOTELEIRA. SUSPENSÃO DE FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 317, DO CC/02. COBRANÇA PELO VOLUME EFETIVAMENTE CONSUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE NOVOS HÓSPEDES EM DECORRÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 40.563/2020. IMPOSIÇÃO DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DIANTE DA PANDEMIA DECORRENTE DA COVID 19. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.” (eDOC 22 – ID: 5048ea23)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 21, XII, “b”, e 22, IV, do texto constitucional (eDOC. 34 – ID: caea9be7).



    Nas razões recursais, narra-se que a recorrente, concessionária do setor de energia elétrica, foi condenada pelo Tribunal de origem a readequar a forma de cobrança dos serviços de energia elétrica prestados, a fim de que a parte recorrida apenas seja cobrada pelo efetivamente consumido, afastando-se a modalidade de cobrança pela demanda contratada.



    Afirma-se que “ao alterar a composição tarifária dos clientes de alta tensão e determinar que eles paguem apenas o que consumirem, a decisão objeto do presente recurso extraordinário diverge drasticamente do padrão nacional estabelecido pela ANEEL, invadindo e usurpando indevidamente a competência constitucionalmente estabelecida nos arts. 21, XII, “b” e 22, IV, da CF/88” (eDOC. 34 – ID: caea9be7, p. 15).



    Acrescenta-se que “ao determinar, no acórdão, a manutenção dos efeitos da liminar em relação a apenas uma parcela da fatura dos consumidores do grupo “A”, foi determinada medida inaplicável à distribuidoras de energia elétrica, quer seja no aspecto regulatório/legal, seja no campo da possibilidade prática de adequação à ordem judicial, tolhendo o direito da ENERGISA SERGIPE em adotar qualquer medida de cobrança relativamente à parcela incontroversa na demanda”. (eDOC 34 – ID: caea9be7, p. 23)



    Sustenta-se que “cabendo à ANEEL a regulamentação sobre o tema, o qual foi efetivamente realizado por meio das Resoluções Normativas nº. 414/2010, 878/2020 e 885/2020, não haveria espaço ao Judiciário para legislar ou normatizar sobre energia elétrica, na medida em que a Agência levou a cabo seu papel institucional, de modo que não houve qualquer omissão no exercício das suas atividades” (eDOC. 34 – ID: caea9be7, p. 27).



    A Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso extraordinário em parecer assim ementado:  



    “Constitucional. Fornecimento de energia elétrica durante a pandemia de COVID-19. Decisão judicial que dispôs sobre a composição tarifária da energia elétrica para clientes de alta tensão durante a pandemia. Alegação de violação aos arts. 2º; 21, XII, "b" e 22, IV da Constituição Federal. 



    Em caso bastante semelhante ao presente, essa Suprema Corte entendeu que a intervenção do Poder Judiciário sobre a atividade de regulação do setor elétrico deve ser excepcional e com prudente autocontenção, sob pena de se invadir a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos e das políticas públicas correlatas. 



    Decisão atacada que desconsiderou as Resoluções Normativas nº 878/2020 e 885/2020 da ANEEL, as quais regulam a situação de calamidade (Covid- 19) para o setor de energia elétrica, o que invadiu a competência legislativa da União para dispor sobre a matéria. 



    Parecer pelo provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 73 – ID: d7b29e1e)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem procedeu à revisão do contrato firmado entre a concessionária de energia elétrica e a parte ora recorrida . Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Fazendo um breve resumo da lide, verifico que a parte autora fundamentou sua pretensão na impossibilidade de cumprimento da obrigação prevista contratualmente com a ENERGISA, de aquisição de volume mínimo de energia elétrica, em razão da paralisação de suas atividades decorrente de medidas públicas, econômicas e sociais restritivas, em combate à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), consistente na proibição de novos hóspedes.



    Ora, é fato público e notório que a pandemia mundial acarretou a paralisação de diversas atividades, causando profundo impacto na vida das pessoas.



    Também é de conhecimento de todos que as medidas restritivas de fechamento do comércio e de outras atividades, de uma maneira geral, afetou consideravelmente o turismo, aí incluindo a proibição de novos hóspedes em hotéis. Tais medidas começaram a valer em Sergipe a partir do Decreto Estadual de nº 40.563/2020, ou seja, desde 20/03/2020, com várias prorrogações.



    Diante de tal suspensão das atividades comerciais, e no que diz respeito ao negócio contratual firmado entre as partes, observa-se que o pacto nada previu a respeito de pandemias, até porque, lógico, sequer era comum e imaginável na época da contratação.



    Afora isso, também se verifica que a partir da fatura do mês de referência de março e, principalmente, a do mês de referência de abril, houve uma queda significativa no consumo de kWh, justamente em razão do decreto mencionado.



    Portanto, entendo que, de fato, as bases objetivas do negócio restaram violadas a partir da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), cabendo excepcional rediscussão diante da ocorrência de caso fortuito ou de força maior (fato imprevisível).



    O art. 317 do Código Civil dispõe o seguinte:



    Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação



    (...)



    Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.” (eDOC 22 – ID: 5048ea23, p. 2-3)  



    Não há dúvidas que o contexto vivenciado no curso da pandemia de Covid-19 representou grande desafio. O fato, contudo, é que tal circunstância não justifica, por si só, que se desconsiderem a normas pertinentes. 



    Na espécie, como visto acima, o TJSE desprezou completamente a diretriz regulamentar editada pela ANEEL, menosprezando o relevante papel institucional por ela desempenhado, o que tem elevado potencial de prejudicar o sistema como um todo. 



    Em contexto similar, esta Suprema Corte, em precedente importante, suspendeu a eficácia de decisões que, no curso da pandemia, proibiram pura e simplesmente que concessionárias suspendessem o fornecimento de energia elétrica mesmo em caso de inadimplemento:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A CONSUMIDORES INADIMPLENTES. DECISÃO QUE ULTRAPASSA A NORMATIZAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO SETOR. MATÉRIA JÁ ESPECIFICAMENTE NORMATIZADA PELA ANEEL. RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 



    2. In casu, a decisão que se busca suspender determinou à concessionária requerente que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em relação às faturas vencidas enquanto durarem os efeitos da pandemia do COVID-19. Referida decisão inovou no mundo jurídico, construindo para o caso concreto solução desamparada das normas de regência da matéria, em especial das normas decorrentes do exercício do poder regulamentar da ANEEL. 



    3. A decisão da origem, ao impor solução totalmente alheia à Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL, não apenas usurpa a competência legislativa da União como também ocasiona lesão à ordem pública. 



    4. A intervenção do Poder Judiciário sobre a atividade de regulação do setor elétrico deve ser excepcional e com prudente autocontenção, sob pena de se invadirem a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos e das políticas públicas correlatas. 



    5. Agravo a que se nega provimento.” (SL 1.361-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29.3.2021, DJe 28.4.2021)



    Com efeito, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República, “a intervenção do Poder Judiciário sobre a atividade de regulação do setor elétrico deve ser excepcional e com prudente autocontenção, sob pena de se invadir a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos e das políticas públicas correlatas”, sendo certo que, no caso, “a decisão atacada desconsiderou as Resoluções Normativas nº 878/2020 e 885/2020 da ANEEL, as quais regulam a situação de calamidade (Covid-19) para o setor de energia elétrica, invadindo a competência legislativa da União para dispor sobre a matéria”.



    Parece evidente, pois, que decisões como a ora recorrida comprometem o delicado equilíbrio que deve existir no sistema, implicando, ainda que involuntariamente: a) prejuízos para a sustentabilidade do sistema de fornecimento de energia elétrica; b) aumento não planejado do custo regulatório, à míngua de qualquer autorização do poder público concedente; c) pulverização desordenada de condicionamentos e restrições jurídicas em setor econômico que ostenta notas de essencialidade e universalidade; e d) criação de custos que, no futuro, fatalmente serão repassados aos usuários do serviço público, em detrimento do princípio da modicidade das tarifas.



    Por esses motivos e por enxergar a necessidade de garantir uma uniformidade de tratamento da questão relativa à distribuição e ao fornecimento do serviço de energia elétrica em todo o território nacional, entendo ser imperiosa a reafirmação da competência da União para dispor sobre a matéria, prevista nos arts. 21, XII, ‘b’; 22, IV; e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal, o que não foi respeitado na espécie, tendo em vista que o acórdão recorrido simplesmente ignorou as normas pertinentes editadas pela agência reguladora competente.



    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido diverge da diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente